Tribunal: TJMT
Processo: 1036059-83.2020.8.11.0002
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036059-83.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - CNPJ: 03.215.790/0001-10 (APELANTE), DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO - CPF: 045.574.768-72 (ADVOGADO), BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - CNPJ: 03.215.790/0001-10 (REPRESENTANTE), FLAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 460.394.061-00 (APELADO), NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR - CPF: 733.568.591-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – DESISTÊNCIA DA AÇÃO – RETRATAÇÃO DO PEDIDO ANTES DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA – POSSIBILIDADE –
RECURSO PROVIDO
.

É válida a retratação do pedido de desistência da demanda quando anterior à prolação da sentença homologatória, visto que produziria efeitos somente a partir desse momento.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação de Busca e Apreensão extinta com amparo no art. 485, VIII, do CPC ante a homologação da desistência.

O apelante aduz que a extinção é indevida, pois informou que protocolou o pedido de desistência por equívoco e se retratou antes da homologação.

Subsidiariamente, pede que seja afastada sua condenação a arcar com os ônus de sucumbência.

Contrarrazões no ID 141075187.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 31/05/2022 o autor requereu a desistência da Ação, pugnando pela extinção com amparo no art. 485, VIII, do CPC. Intimado, o réu manifestou sua anuência em 02/06/2022 (IDs 141075174 e 141075176, respectivamente).

Todavia, em 06/06/2022 o autor informou que o pedido foi feito por equívoco e requereu o prosseguimento da demanda (ID 141075180).

Em seguida, o requerimento foi homologado e o feito extinto.

Conforme estabelece o parágrafo único, do art. 200 do CPC, “
A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação judicial
”.

Desse modo, é possível a retratação do pedido quando informada anteriormente à prolação da sentença homologatória, como ocorreu neste caso.

A propósito:

RECURSO ORDINÁRIO DO RECLAMANTE. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. RECONSIDERAÇÃO. Enquanto não homologado o pedido de desistência, possível à parte empreender sua retratação ou retificação. Recurso do reclamante conhecido e provido.
(TRT-1 - ROT: 01012588920195010501 RJ, Relator: MARISE COSTA RODRIGUES, Data de Julgamento: 02/02/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: 26/02/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - RETRATAÇÃO AO PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO ANTERIOR À HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO INDEVIDA - SENTENÇA ANULADA. Nos termos do art. 200, parágrafo único do CPC/15 "a desistência da ação só produzirá efeitos após homologação judicial" -Considerando que a retratação da autora foi antes da prolação da sentença homologatória do pedido de desistência da ação, impõe-se a anulação da sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito com fulcro no art. 485, VIII, do CPC/15
(TJ-MG - AC: 10000210880399001 MG, Relator: Yeda Athias, Data de Julgamento: 24/08/2021, Câmaras Cíveis / 6a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/08/2021)

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2022